Tribunal: TJDFT
Processo: 0724714-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724714-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HIGRA INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, e agravo interno, interposto por HIGRA INDUSTRIAL LTDA em face de decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0733085-47.2022.8.07.0016, cujo juízo singular postergou a análise do pedido liminar para atribuição de efeito suspensivo à Exceção de Pré-executividade para depois do recebimento da manifestação do Excepto e dilação probatória. Indeferida a tutela recursal em decisão ID 37766154, por considerar necessária a dilação probatória antes de suspender liminarmente o protesto objeto da demanda, abriu-se o prazo para contrarrazões. Na ocasião, ficou, ainda, registrado que a discussão atinente à quitação do débito integra a análise do mérito da demanda e requer dilação probatória, ante a possibilidade de impugnação da prova documental trazida pelo agravante, especialmente por se tratar de tela de atendimento em sistema informatizado. Assim, em princípio, não é cabível a discussão da questão por meio de exceção de pré-executividade. Contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno apresentadas em ID 39187136 e 40218305, respectivamente. Por meio de pesquisa ao sistema PJE, constatou-se haver sido prolatada, pelo juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, decisão que apreciou o mérito da Exceção de Pré-executividade (ID 143763860 dos autos de origem). Ato contínuo a parte executada/excepta, ora agravante, anuiu aos termos da referida decisão e concordou com o pagamento do valor cobrado, tendo, inclusive, depositado em juízo o valor atualizado indicado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 165952570). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de tutela recursal, sobreveio decisão apreciando a Exceção de Pré-executividade à qual a agravada pretendia atribuir efeito suspensivo (ID 143763860 dos autos de origem). Acrescenta-se, conforme relatado, a parte executada/excepta, ora agravante, anuiu aos termos da referida decisão e concordou com o pagamento do valor cobrado, tendo, inclusive, depositado em juízo o valor atualizado indicado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 165952570). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a decisão proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2023 16:54:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora